Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009513-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO - CPF: 050.973.301-88 (ADVOGADO), GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impenhorabilidade de Proventos de Aposentadoria. Relativização Excepcional não admitida neste caso. Inexistência
de Esgotamento dos Meios Executivos Menos Gravosos. Preservação do Mínimo Existencial e da Dignidade.
Recurso Desprovido.

I. C
aso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que
indeferiu pedido de penhora de percentual (30%) dos proventos de aposentadoria da
E
xecutada

ao fundamento de que a medida comprometeria sua subsistência e dignidade. O crédito exequendo decorre de Ação Monitória fundada em quatro cheques não pagos.

II.
Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, para garantir a efetividade da
E
xecução; (
ii
) verificar se foram esgotados pelo credor todos os meios executivos menos gravosos antes da adoção de medida excepcional de penhora sobre verba alimentar.

III.
R
azões de Decidir

3. A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, admite relativização apenas em caráter excepcional, desde que garantido o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. No caso concreto, a renda líquida da
E
xecutada, pessoa idosa e aposentada, é de R$ 3.251,58, valor destinado à sua subsistência, inclusive com despesas fixas comprovadas, como plano de saúde.

5. A penhora de 30% desse valor reduziria a renda da executada a patamar inferior a R$ 2.300,00, quantia manifestamente insuficiente para assegurar condições dignas de vida, o que afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6. Não restou demonstrado o esgotamento efetivo dos meios executivos menos gravosos, pois o credor realizou apenas consultas pontuais aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ao cartório de imóveis, sem reiteração de buscas ou adoção de outras diligências aptas a localizar bens penhoráveis.

7. A adoção da medida extrema sem o devido exaurimento dos meios ordinários, viola os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao excesso.

IV.
D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria só é admissível quando preservado o mínimo existencial e demonstrado, de forma efetiva, o esgotamento dos meios executivos menos gravosos.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 833, IV e §2o, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24/06/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1808430/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14/06/2021; TJMT, AI no 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009513-21.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilmar Vieira Neves
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
n. 1006358-43.2017.8.11.0015,
movida em face de
Maria de Fátima Prete
Cocatto
.

O Juiz singular i
ndeferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria da Executada, por entender que a medida compromete sua subsistência e dignidade, diante de sua condição de idosa e do extenso prazo necessário para quitação da dívida.

Inconformado
, o Agravante
alega ter esgotado todos os meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, sem obter êxito.

Sustenta ser possível a penhora de até 30% dos proventos da Executada, uma vez que o valor recebido permite tal constrição sem prejuízo à sua subsistência. Para tanto, invoca a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil, com amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, a Agravada, em contraminuta, defende a manutenção da decisão agravada.

Afirma que os proventos de aposentadoria constituem sua única fonte de renda, indispensável para custear despesas essenciais, como alimentação, moradia e plano de saúde, razão pela qual eventual desconto inviabilizaria sua própria subsistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilmar Vieira Neves
em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria da executada
Maria de Fátima Prete
Cocatto
,
nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença.

A controvérsia decorre de Ação Monitória ajuizada pelo Agravante em desfavor da Agravada, visando a cobrança de valores decorrentes de quatro cheques emitidos pela devedora, todos devolvidos por insuficiência de fundos.

Na petição inicial, o Autor relatou que tentou, sem êxito, resolver a obrigação de forma extrajudicial, motivo pelo qual buscou tutela judicial para satisfação do crédito, cujo valor atualizado perfazia R$ 174.554,90 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatr
o reais e noventa centavos)
.

Proferida sentença favorável ao credor,

teve início a fase de Cumprimento de Sentença.
Nessa etapa, foram requeridas buscas de bens em nome da executada por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD
. C
ontudo
, apenas este último apresentou resultado parcialmente positivo.

As diligências via SISBAJUD resultaram nos bloqueios dos valores de R$ 4.816,09 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos) em 08/05/2024, R$ 2.927,14 (dois mil, novecentos e
vinte e sete reais e quatorze centavos) em 30/05/2024 e R$ 694,08 (seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos) em 04/06/2024.

Houve impugnação exclusivamente quanto ao bloqueio do montante de R$ 4.816,09 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos)
,
sob alegação de tratar-se de verba de natureza alimentar, especificamente proventos de aposentadoria.

Por sua vez, os valores de R$ 2.927,14
(dois mil, novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) e R$ 694,08 (seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos)
foram liberados ao
E
xequente, conforme alvará juntado no I
d
. 172828973.

Diante da insuficiência dos valores bloqueados, o Exequente requereu a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da Executada, no montante de 30%, ou em percentual diverso
que
o julgador entender compatível
,
até a satisfação integral da dívida, de forma que atenda às peculiaridades do caso concreto.

A
o analisar o pedido,
o Juiz
a quo

concluiu que a constrição pretendida compromete a dignidade da Executada, cuja renda líquida mensal corresponde a R$ 3.127,14 (três mil, cento e vinte e sete reais e quatorze centavos).
Considerou, ainda, que o parcelamento da dívida, da forma postulada, perduraria por aproximadamente 31 anos, circunstância que afeta de maneira
expressiva sua subsistência, especialmente diante de sua idade avançada.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso, reiterando seus argumentos quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, sob a alegação de que a renda da Agravada comporta o desconto pleiteado, sem comprometer as necessidades básicas da devedora.

A Agravada, em contraminuta, defendeu a manutenção da decisão impugnada.

Asseverou que seus proventos de aposentadoria constituem sua única fonte de sustento, essenciais para custear despesas ordinárias, inclusive plano de saúde.

Afirmou que, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida fica restrita a R$ 3.251,58 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinqu
enta e oito centavos)
, valor que não comporta qualquer constrição sem ferir sua dignidade e o mínimo existencial.

Pois bem.

Sabe-se que a impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e similares possui previsão
expressa no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Na hipótese, é incontroverso que a dívida exequenda não é de natureza alimentar, tratando-se de obrigação civil originária de cheques não pagos, utilizados em relação negocial entre as partes.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em decisões recentes, admitido a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais e de aposentadoria (
AgInt
no
AREsp
2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 24/06/2024;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1808430/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 14/06/2021),
tal possibilidade não é automática, devendo ser analisada caso a caso, especialmente sob a ótica dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da razoabilidade.

O Juiz da causa, com acerto, ao analisar os elementos dos autos, destacou que:

(...)
caso deferida a medida, nos moldes em que está sendo pedida (na proporção de 30% da remuneração), sem a incidência de juros de mora e correção monetária, os descontos perdurariam por aproximadamente 31 anos, durante, mais precisamente, 372 prestações mensais e sucessivas de R$ 938,14 — o quê, certamente, comprometeria sobremaneira não só a sobrevivência digna, como também a capacidade financeira da devedora, que é pessoa idosa
.

De fato, extrai-se dos autos que a
E
xecutada percebe mensalmente o valor bruto de R$ 4.722,49
(quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos)
, sobre o qual
incide desconto
de
R$ 1.470,91
(um mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e um centavos)
referente a plano de saúde, restando líquidos R$ 3.251,58
(três mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
, quantia destinada a assegurar seu sustento, moradia, alimentação, medicamentos e demais despesas inerentes à condição de pessoa idosa.

Admitir a penhora de 30% desse valor — cerca de R$ 975,47 (novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) mensais — será reduzir a renda da Agravada para patamar inferior a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais, situação manifestamente diversa dos parâmetros traçados da exceção aceita pela jurisprudência.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade, exige que sejam resguardados os valores suficientes para o sustento digno do devedor e de sua família.

Portanto, não se pode admitir, sob pena de grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), que a
E
xecutada, pessoa idosa,
cuja única fonte de renda advém de seus proventos de aposentadoria,
seja privada de
parcela relevante
, comprometendo
sua sobrevivência.

Cabe exclusivamente ao credor o ônus de demonstrar que realmente não há outros bens que possam suportar a Execução.

Enfim, alegação genérica de insucesso nas buscas realizadas uma única vez, por si só, não legitima a adoção de medida extrema como a pretendida constrição sobre verba de natureza alimentar
por mais de três décadas.

Por essas razões,
nego provimento ao
R
ecurso

e mantenho
, na íntegra, a decisão que indeferiu a constrição sobre os proventos de aposentadoria da Executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025